Tribunal: TJMT
Processo: 1000317-23.2024.8.11.0045
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000317-23.2024.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito, Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[MAGNUM DISTRIBUIDORA DE PNEUS S/A - CNPJ: 19.403.406/0029-44 (APELANTE), EMANUELLE PAES DE BARROS - CPF: 106.541.334-33 (ADVOGADO), JOAO PAULO LYRA PESSOA DE MELLO - CPF: 020.799.574-57 (ADVOGADO), ALISSON RAFAEL DE ALENCAR MAURICIO - CPF: 007.674.714-07 (ADVOGADO), EVANDRO DIRCEU SGARBI - CPF: 053.269.711-19 (APELADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA E FEITO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO, PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO, ECONOMIA PROCESSUAL E INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS – CONVERSÃO DO PROCESSO EXECUTIVO EM MONITÓRIO – POSSIBILIDADE – RÉU NÃO CITADO – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.

1- O atual Código de Processo Civil prima pela cooperação de todos os integrantes do processo para que haja o regular andamento processual e o julgamento do mérito da demanda. No caso, quando intimou o Exequente/Apelante para emendar a petição inicial, o Juiz não indicou com precisão o que deveria ser corrigido ou completado, tal qual determina o artigo 321, do CPC. Somente na sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, é que o Juiz esclareceu que seria imprescindível a juntada do protesto por indicação, para que fosse suprida a falta da duplicata.

2- A jurisprudência do STJ veda a conversão da Ação de Execução em Ação Monitória somente se já citado o Réu (Tema 320), o que não ocorreu neste caso. Portanto, também ocorreu infringência o princípio da economia processual e da instrumentalidade das formas, pois o Julgador poderia ter convertido a Ação Executiva em Monitória, evitando assim que uma segunda demanda seja ajuizada, com aproveitamento da primeira. Recurso provido, com anulação da sentença, a conversão da Ação de Execução em Ação Monitória e a ordem de retorno dos autos à origem para o regular tramite processual.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL 1000317-23.2024.8.11.0045

APELANTE: MAGNUM DISTRIBUIDORA DE PNEUS S/A

APELADO: EVANDRO DIRCEU SGARBI

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela empresa
Magnum Distribuidora de Pneus S.A.
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 4.a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde-MT nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial promovida em face de
Evandro Dirceu Sgarbi
.

A petição inicial foi indeferida e a Ação extinta sem resolução do mérito, com fundamento nos artigos 330, inciso I, e 485, inciso IV, ambos do Código de Processo Civil, por falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.

Em suas razões, o Apelante almeja que a sentença seja cassada, a fim de que lhe seja concedido prazo para a juntada do protesto, ou, para que a Ação de Execução seja convertida em Ação Monitória.

Sem contrarrazões, pois não foi formada a angularidade processual.

É o relatório.

Cuiabá-MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas.

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SR.a DES.a MARIA HELENA G. PÓVOAS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A empresa Apelante, Magnum Distribuidora de Pneus S.A., ajuizou Ação de Execução de Título Extrajudicial em desfavor de Evandro Dirceu Sgarbi.

Alegou que vendeu mercadorias ao Executado e que embora tenha entregado os produtos adquiridos, o comprador não honrou o pagamento, de modo que lhe deve a importância de R$ 21.036,00 (vinte e um mil e trinta e seis reais).

Lastreou a Ação Executiva com Notas Fiscais, comprovantes da entrega das mercadorias e Boletos Bancários.

Na primeira análise do caderno processual, o Juiz singular determinou a intimação do Exequente/Apelante para que carreasse para os autos o título executivo judicial ou adequasse os pedidos e a Ação, sob pena de indeferimento da petição inicial.

Intimado, o Recorrente protocolou a petição de Id. 211411335, alegando que conforme pacífica jurisprudência dos Tribunais estaduais, e Superior, é bastante a instrução do pedido com o Boleto Bancário, a Nota Fiscal, o comprovante de entrega da mercadoria para ficar caracterizada a liquidez, certeza e exigibilidade do título executivo.

Assim, pediu a reconsideração do
decisum
, a fim de que fosse recebida a inicial e determinada a citação do Executado.

Conclusos, o Juiz singular indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, sob o fundamento de que a jurisprudência é uníssona no sentido de que somente o comprovante de recebimento de mercadorias, o boleto bancário, aliados ao instrumento de protesto, é que suprem a falta da duplicata.

Inconformado, o Apelante almeja que a sentença seja cassada, a fim de que lhe seja concedido prazo para a juntada do protesto, ou, para que a Ação de Execução seja convertida em Ação Monitória.

Pois bem.

Sabe-se que o atual Código de Processo Civil prima pela cooperação de todos os integrantes do processo para que haja o regular andamento processual e o julgamento do mérito da demanda.

O artigo 6.o não deixa dúvida quanto ao tema, ao dispor que
“todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva”
.

O princípio da primazia do julgamento de mérito também consta do artigo 4.o, segundo o qual,
"as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa"
.

Mas não é somente nesses dispositivos que é possível constatar a intenção do legislador quanto à necessidade da cooperação e o foco no julgamento do mérito.

De acordo com o artigo 321, do Código de Processo Civil, quando o Juiz verifica que a petição inicial apresenta defeitos ou irregularidades capazes de dificultar o julgamento do mérito, deve determinar que o Autor a emende ou a complete,
“indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.”

Nota-se que a redação do citado dispositivo traz em seu bojo a ideia de cooperação e também à busca efetiva pela entrega da prestação jurisdicional de mérito. Tanto é que o artigo correspondente do Código Processual revogado (art. 284, CPC/73) não dispunha que o Julgador deveria indicar precisamente o que haveria de ser retificado ou acrescentado à petição inicial.

Neste caso, ao intimar o Recorrente para emendar a exordial, o Julgador
a quo
não indicou com precisão o que deveria ser realizado pelo Exequente/Apelante.

Conforme se extrai do Id. 21141133, o Juiz consignou que são
“títulos executivos extrajudiciais somente aqueles taxativamente definidos em lei, por força do princípio da tipicidade legal, além do que apenas é cabível a execução se amparada por obrigação certa, líquida e exigível (art. 786, do Código de Processo Civil)”
.

Ressaltou
“que na petição inicial o exequente fundamenta a execução no inciso I do art. 784 do CPC (Id. 138751656, p. 5), contudo, não aportou aos autos nenhum dos títulos ali elencados, afinal, não consta dos autos qualquer letra de câmbio, nota promissória, duplicata, debênture ou cheque”
.

Concluiu que era
“evidente a necessidade de esclarecimento por parte do exequente, de forma a juntar o título executivo e/ou adequar seus pedidos, sob pena de indeferimento da petição inicial.”

E, ao final, intimou o Exequente/Apelante para que juntasse
“aos autos o título executivo extrajudicial ou”
adequasse
“os pedidos e a ação, sob pena de indeferimento da inicial e consequente arquivamento.”

Ao se manifestar, o Exequente afirmou que a jurisprudência entende que a Nota Fiscal com comprovante de recebimento da mercadoria e os Boletos Bancários suprem a falta da duplicata, e pediu o regular tramite do processo.

Somente na sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, é que o Juiz esclareceu que seria imprescindível a juntada do protesto por indicação, para que fosse suprida a falta da duplicata.

Assim, tenho que tanto o princípio da cooperação quanto da primazia do julgamento de mérito foram desrespeitados. Nada obstava ao Julgador, desde logo, quando intimou o Recorrente, que esclarecesse que deveria carrear para os autos o instrumento de protesto.

Se não bastasse, a jurisprudência do STJ veda a conversão da Ação de Execução em Ação Monitória somente se já citado o Réu (Tema 320),
o que não ocorreu neste caso
.

A
contrario sensu
,
“é admissível a conversão, de ofício ou a requerimento das partes, da ação de execução de título extrajudicial em ação monitória antes da citação do executado. (STJ, REsp n.o 1.129.938/PE)”
. (TJ-MG - AC: 50488551520208130024, Relator: Des.(a) Bitencourt Marcondes, Data de Julgamento: 09/09/2021, 19a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/09/2021).

Portanto, também ocorreu infringência o princípio da economia processual e da instrumentalidade das formas, pois o Julgador poderia ter convertido a Ação Executiva em Monitória, evitando assim que uma segunda demanda seja ajuizada, com aproveitamento da primeira.

No mesmo sentido:

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONVERSÃO EM AÇÃO MONITÓRIA ANTES DA CITAÇÃO DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO.
TEMA 320 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
(TJ-BA - APL: 00012898019938050039, Relator: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA, QUINTA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/07/2021). (destaquei)

Ou seja, constatada a impossibilidade do prosseguimento da Ação de Execução nos moldes em que foi proposta, a conversão em Ação Monitória afigura-se possível e razoável, visto que não causará qualquer prejuízo ao devedor, pois a demanda monitória, como se sabe, é de conhecimento e o devedor, que sequer foi citado, terá o direito à defesa e ao contraditório.

Nessa esteira, considerando que a conversão da Ação promovida pelo Recorrente não é capaz de representar prejuízos à parte contrária, ainda não citada, ou afronta aos princípios do devido processo legal, pois devem ser observados os requisitos próprios da Ação Monitória,
dou provimento ao Apelo
,
casso a sentença, converto a Ação de Execução de Título Extrajudicial em Ação Monitória e determino o retorno dos autos à instância de origem para o regular trâmite processual
.

Não há falar em majoração de honorários, pois a sentença foi cassada e não houve condenação ao pagamento dessa verba pelo Juiz singular.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2024